Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716321-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMAS ANTONIO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravo de instrumento foi julgado nos termos do acórdão no 0716321 (ID 70279984). A Procuradoria de Justiça (ID 70628303) e a parte agravante comunicaram ciência do julgamento (ID 70923011), sem recurso. Aguarde-se o esgotamento do prazo recursal e proceda-se conforme as diligências de praxe. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora